Tribunal: TJSP
Processo: 2068157-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de sustar as hastas ou seus efeitos. A mora não se descaracteriza pela eventual abusividade de encargos acessórios do contrato. Inteligência da Súm. 380 e do Tema 972 do STJ. Credor que pode executar o ajuste na forma nele prevista. Autor que não demonstrou nenhuma condição e/ou interesse em efetivamente purgar a mora, aqui

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de sustar as hastas ou seus efeitos. A mora não se descaracteriza pela eventual abusividade de encargos acessórios do contrato. Inteligência da Súm. 380 e do Tema 972 do STJ. Credor que pode executar o ajuste na forma nele prevista. Autor que não demonstrou nenhuma condição e/ou interesse em efetivamente purgar a mora, aqui incontroversa, nem mesmo se valendo da prerrogativa da consignação. Ausentes, por ora, os requisitos do art. 300 do CPC. Necessária a regular instrução do feito, ainda de conhecimento, sob o crivo do contraditório. Recurso desprovido.